Tribunal: TJES
Processo: 5000265-14.2023.8.08.0065
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): MURILO RIBEIRO FERREIRA
Órgão julgador: MURILO RIBEIRO FERREIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material
Data de julgamento: 2026-05-21

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000265-14.2023.8.08.0065
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: LEIDIANE MORELLO
RECORRIDO: BANCO DO BRASIL SA e outros (2)
RELATOR(A):
MURILO RIBEIRO FERREIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Recurso Inominado n°
5000265-14.2023.8.08.0065

Recorrente: LEIDIANE MORELLO

Recorridos: BANCO DO BRASIL, BANCO SANTANDER S/A e AMILSON CORREIA DE LIMA - AMILSON TRANSPORTES

Relator: MURILO RIBEIRO FERREIRA

VOTO/EMENTA

RECURSO INOMINADO. CONSUMIDOR. INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. GOLPE DO "FALSO ATENDENTE". TRANSFERÊNCIA VIA PIX REALIZADA VOLUNTARIAMENTE PELA VÍTIMA APÓS CONTATO TELEFÔNICO DE TERCEIRO. SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA. CONDENAÇÃO EXCLUSIVA DO TERCEIRO FRAUDADOR (REVEL). IRRESIGNAÇÃO DA AUTORA BUSCANDO A RESPONSABILIZAÇÃO DOS BANCOS. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. CULPA EXCLUSIVA DA VÍTIMA E DE TERCEIRO SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1 - Voto / ementa, nos termos do que preceitua o art. 46 da Lei nº 9.099/95.

2 - Inicialmente, defiro a gratuidade da justiça à parte recorrente, por estarem preenchidos os requisitos legais.

3 - N
o caso dos autos, agiu com acerto o juízo primevo ao afastar eventual responsabilidade dos bancos requeridos em razão da fraude perpetrada por terceiros em desfavor da autora/recorrente, com a aplicação da excludente de responsabilidade prevista no art. 14, § 3º, II, do CDC.

4 – A própria recorrente admite que efetuou a transação via PIX de forma deliberada, após ser ludibriada por uma ligação telefônica, sendo a operação validada mediante o uso de senhas e dispositivos pessoais da autora.

5 - Como bem pontuado na sentença de origem, os consumidores são constantemente alertados sobre golpes desta natureza.

Assim, ao realizar uma transferência de valor expressivo (R$ 6.500,00) para um CNPJ desconhecido sem confirmar a veracidade pelos canais oficiais, a autora assumiu o risco da operação.

6
- Inexistindo defeito no serviço bancário (PIX processado exatamente como solicitado pela usuária), não há nexo causal para responsabilizar o banco de origem ou o de destino.
A condenação deve permanecer restrita ao réu Amilson Correia de Lima, que foi o destinatário direto do proveito econômico do crime e, diante da revelia, teve contra si a presunção de veracidade dos fatos.

7
– Recurso conhecido e improvido. Custas e honorários, que fixo em 20% do valor da causa, pela parte recorrente.
Fica, no entanto, suspensa a exigibilidade em relação à parte autora, por ser beneficiária da AJG.

LIVIA MILLERE BRAHIM PINHA

Juíza Leiga

Acolho na íntegra o projeto redigido pela Juíza Leiga. É como voto.

MURILO RIBEIRO FERREIRA

Juiz de Direito – Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)